Tribunal: TJMT
Processo: 1001978-70.2025.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001978-70.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Averbação / Contagem Recíproca]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZABELA TALITA SILVA GOMES - CPF: 031.343.901-08 (RECORRENTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1001978-70.2025.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.

Recorrente:
IZABELA TALITA SILVA GOMES
.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
.

Data do Julgamento Virtual:
10 a 12/12/2025
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CARGO COMISSIONADO ANTERIOR AO INGRESSO EFETIVO. AVERBAÇÃO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) E LICENÇA ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 006/1994. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de averbação de tempo de serviço prestado ao Município de Tangará da Serra/MT em cargos comissionados anteriores ao ingresso no cargo efetivo, para fins de adicional por tempo de serviço (ATS) e licença especial. A autora alega ter exercido cargos comissionados por mais de quatro anos, devidamente comprovados, e sustenta o direito ao cômputo integral do tempo com fundamento no art. 290 da Lei Complementar Municipal no 006/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o tempo de serviço prestado em cargos comissionados anteriores ao ingresso efetivo pode ser considerado para fins de ATS e licença especial; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em erro ao ignorar a aplicação do art. 290 da Lei Complementar Municipal no 006/1994; e (iii) verificar se incidem as causas impeditivas ou suspensivas do direito, como prescrição quinquenal e os efeitos da LC no 173/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 290 da Lei Complementar Municipal no 006/1994 determina, de forma expressa, que
"o tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime, será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial
", o que abrange o período de exercício em cargo comissionado.

4.

A sentença recorrida, ao basear-se exclusivamente no art. 179 da mesma lei e desconsiderar o art. 290, incorre em erro de interpretação sistemática da norma municipal, esvaziando o conteúdo do dispositivo legal que assegura o direito ao cômputo de todo o tempo de serviço prestado ao ente público local.

5.

A tese de que a contagem só teria início a partir da posse no cargo efetivo não se sustenta diante da literalidade do art. 290, que não distingue entre os regimes jurídicos. Onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo (
ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus
).

6.

Precedentes reiterados das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhecem o direito à averbação de tempo de serviço em cargos comissionados para fins de ATS e licença especial, consolidando entendimento em consonância com o art. 290 da LC Municipal no 006/1994.

7.

A preliminar de prescrição não merece acolhida, pois o direito à averbação possui natureza declaratória e o marco inicial para o pagamento do ATS situa-se após a nomeação no cargo efetivo, em 05/05/2023, afastando a incidência da prescrição quinquenal.

8.

A Lei Complementar Federal no 173/2020 não se aplica ao caso, por tratar-se de reconhecimento de tempo de serviço anterior à data da posse, com efeitos financeiros somente após o período de vedação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O art. 290 da LC Municipal no 006/1994 garante o cômputo integral do tempo de serviço prestado ao Município sob qualquer regime jurídico, inclusive comissionado, para fins de ATS e licença especial.

2.

A interpretação isolada do art. 179 não pode restringir o direito expressamente assegurado pelo art. 290 da mesma norma.

3.

A Lei Complementar Federal no 173/2020 não impede o reconhecimento de tempo de serviço anterior à sua vigência, com efeitos financeiros posteriores ao fim do período de vedação.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto por IZABELA TALITA SILVA GOMES contra sentença que julgou improcedente o pedido de averbação de tempo de serviço.

A recorrente afirma ser servidora efetiva desde 05/05/2023 e ter exercido cargos comissionados no Município entre 02/09/2017 a 31/03/2021, totalizando 04 anos e 54 dias.

Sustenta que o art. 290 da LC Municipal n.o 006/1994 determina a contagem integral do tempo de serviço prestado ao Município, independentemente do regime, e que a sentença desconsiderou tal norma e a jurisprudência consolidada da Turma Recursal.

O Município defende a manutenção da decisão, alegando interpretação restritiva do art. 290 da LC n.o 006/1994.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de averbação do tempo de serviço prestado pela recorrente em cargos comissionados, antes de sua posse no cargo efetivo, para fins de adicional por tempo de serviço (ATS).

A Lei Complementar Municipal n° 006/1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra, estabelece em seu art. 290 que
"o tempo de serviço público prestado ao Município sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial".

O dispositivo legal é claro ao determinar que o tempo de serviço prestado ao Município
"sob qualquer regime"
deve ser contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço, não fazendo qualquer distinção entre os regimes de contratação.

A expressão "sob qualquer regime" abrange todas as formas de vínculo com a Administração Pública Municipal, incluindo os cargos comissionados, os quais, embora de livre nomeação e exoneração, configuram inegavelmente serviço público prestado ao Município.

Nesse sentido, esta Turma Recursal já firmou entendimento em diversos julgados, reconhecendo o direito dos servidores do Município de Tangará da Serra à averbação do tempo de serviço prestado em cargos comissionados para fins de adicional por tempo de serviço, com base no art. 290 da Lei Complementar Municipal n° 006/1994.

Cito, a título exemplificativo, os seguintes precedentes:

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CARGO DE COMISSÃO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 290 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 006/1994 - RECURSO DO MUNICIPIO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c cobrança proposta pela parte Recorrida em desfavor do Recorrente, objetivando a averbação do tempo de serviço prestado em cargo de comissão antes do ingresso no quadro de efetivos do Município de Tangará da Serra. 2. O adicional de tempo de serviço está previsto na Lei Complementar Municipal 006/1994, que regulamenta o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra/MT, e dispõe no artigo 290 que 'O tempo de serviço público prestado ao Município sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial'. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95 c/c art. 60, §§1 e 2° do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n° 016/23-TJMT). 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO."
(NU 1013832-32.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

"RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO ANTES DO INGRESSO NO QUADRO EFETIVO DO MUNICÍPIO - AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 290 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 006/1994 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O adicional de tempo de serviço no caso concreto está previsto na Lei Complementar Municipal 006/1994, que regulamenta o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra/MT, dispõe no artigo 290 que 'O tempo de serviço público prestado ao Município sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial'. Recurso conhecido e desprovido."
(NU 1000925-25.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

"RECURSO INOMINADO CIVEL - FAZENDA PUBLICA - SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL - CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO ANTES DO INGRESSO NO QUADRO EFETIVO DO MNICIPIO POR CONCURSO PÚBLICO - EFEITOS FUNCIONAIS - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 290 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 006/1994 - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. O adicional de tempo de serviço no caso concreto está previsto na Lei Complementar Municipal 006/1994, que regulamenta o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra/MT, dispõe no artigo 290 que 'O tempo de serviço público prestado ao Município sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial'. 3. Sendo o contrato válido, o direito a adicional por tempo de serviço público é de natureza eminentemente administrativa. Assim, se o único requisito previsto em lei é o implemento do tempo de efetivo exercício no serviço público municipal, o benefício será devido ao servidor relativamente ao período anterior a sua nomeação em virtude de concurso público e no qual prestou serviços como contratado."
(NU 1007935-23.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

Portanto, em consonância com a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal, deve ser reconhecido o direito da recorrente à averbação do tempo de serviço prestado em cargos comissionados para fins de adicional por tempo de serviço.

No caso em análise, a recorrente comprovou documentalmente que prestou serviços ao Município de Tangará da Serra nos períodos de 02/02/2017 a 07/01/2021 (Coordenadora de Vigilância Ambiental) e de 11/01/2021 a 31/03/2021 (Coordenadora de Atenção Básica), totalizando 1.514 dias (4 anos e 54 dias).

Assim, faz jus à averbação desse tempo de serviço e ao pagamento do adicional por tempo de serviço correspondente a 8% (oito por cento) sobre o vencimento base, desde a data de sua posse no cargo efetivo (05/05/2023).

Quanto à alegação do Município recorrido de que a Lei Complementar Federal n° 173/2020 impediria a contagem do tempo de serviço entre 27/05/2020 e 31/12/2021 para fins de aquisição de adicionais, tal argumento não merece prosperar.

Isso porque a referida lei federal, em seu art. 8°, IX, proibiu apenas a contagem desse período como tempo aquisitivo para concessão de anuênios, triênios, quinquênios e licenças-prêmio durante sua vigência, não afetando o direito à averbação do tempo de serviço já prestado anteriormente, cujos efeitos financeiros somente seriam devidos após a posse no cargo efetivo, ocorrida em 05/05/2023, ou seja, após o término do período de vedação.

Ademais, mesmo que se admitisse a aplicação da LC n° 173/2020 para o período específico de 27/05/2020 a 31/12/2021, isso não afastaria o direito da recorrente à averbação do tempo de serviço prestado antes e depois desse período, que por si só já seria suficiente para garantir o percentual pleiteado.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando que o Município de Tangará da Serra proceda à averbação do tempo de serviço prestado pela recorrente nos períodos de 02/02/2017 a 07/01/2021 e de 11/01/2021 a 31/03/2021, totalizando 1.514 dias (4 anos e 54 dias), bem como ao pagamento do adicional por tempo de serviço correspondente a 8% (oito por cento) sobre o vencimento base, desde a data de sua posse no cargo efetivo (05/05/2023), com correção monetária e juros de mora nos termos do art. 3° da EC 113/2021.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025